Tribunal: TJMT
Processo: 1023303-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023303-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Concessão, Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VENCESLAU DE MATOS DOURADO - CPF: 409.999.987-49 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POBREZA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VENCESLAU DE MATOS DOURADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Concessão de Aposentadoria Compulsória cumulada com Ação de Reconhecimento de Atividade e Aposentadoria Especial identificada pela numeração única: 1023303-90.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV,
no qual o Juízo “
a quo
”

acolheu a prejudicial de mérito atinente à prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito
(Id: 73703996)
.

Inconformada, parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 164876319), que mesmo possuindo renda acima da medida dos brasileiros é mantenedor de sua família, tendo direito aos benefícios da gratuidade da justiça, para que se preserve a garantia constitucional de acesso à justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, deferindo o pedido de gratuidade da justiça, bem como que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais (Id: 164876319).

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsória,
se absteve de se manifestar no presente feito
(Id: 165936166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VENCESLAU DE MATOS DOURADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Concessão de Aposentadoria Compulsória cumulada com Ação de Reconhecimento de Atividade e Aposentadoria Especial, movida em desfavor de
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

A presente controvérsia é simples, não demandando maiores esclarecimentos e análise.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte Apelada apresentou a Execução de Título judicial pleiteando o pagamento dos valores reconhecidos judicialmente, referentes aos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, e que não foram pagos.

Por outro lado, a parte Apelante apresentou Embargos, requerendo a concessão do benefício de justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas e taxas judiciais, sem prejuízo próprio ou de seus familiares.

Há de se ponderar, que a referida arguição já havia sido apreciada, tendo sido indeferida por ausência de provas (Id: 91775134).

Imperioso esclarecer, que a Apelante almeja uma nova apreciação de pedido de justiça gratuita, mas em momento algum, colacionou ao processo qualquer documento comprove a existência da condição de hipossuficiência.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-“ (N.U 1020652-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) (destaquei)

Assim, à medida que se impõe é o não provimento do Apelo, para que seja mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023